Tribunal: TJSP
Processo: 1053821-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo por não apresentação da planilha de cálculo – Sentença reformada – Determinação de apresentação dos holerites do período executado – Ausência de documentos que impede o exercício do direito de crédito – Inteligência do princípio da cooperação entre as partes – Apelação provida.